Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704920-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PRISCILLA DUARTE LOPES D E C I S Ã O Em 20/4/2022, PRISCILLA DUARTE LOPES impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato praticado pelo DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL e requereu alteração de sua situação para apta em prova de digitação do concurso público para provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n.1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019) – ID38541590. Alegou, em síntese, que “o edital de regência do certame previu no item 12.5.3 que os candidatos que não alcançassem o mínimo de cem toques líquidos receberiam nota 0 (zero) e estariam automaticamente eliminados. Assinala que, tendo digitado mais de 100 (cem) toques líquidos, tem o direito de não ser eliminado do concurso e, assim, avançar para as demais fases do certame.” – relatório da sentença - (ID 38541685, pp. 5 e 6). Postulou na inicial: “c) a procedência do mandamus para alterar a situação da Impetrante para APTO na prova de digitação do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, para o Cargo de Escrivão de Polícia, posto que atingiu os critérios estabelecidos. Com a conseguinte convocação para as demais fases, bem como a sua nomeação e posse, em caso de aprovação nas fases do certame, respeitada a ordem classificatória;” (ID38541586 – p.21). Em 26/4/2022, sobreveio a decisão de ID385411661 pela qual indeferida a liminar; PRISCILLA DUARTE LOPES interpôs o Agravo de Instrumento 0713635-69.2022.8.07.0000, relatoria da Desembargadora Ana Cantarino. E em 4/5/2022, sobreveio a decisão pela qual deferido o “pedido de antecipação do efeito da tutela recursal para determinar que a agravante seja reintegrada no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, prosseguindo nas demais etapas do certame, até o julgamento do presente agravo de instrumento, concedendo-lhe o prazo de 18 dias corridos, tal qual concedido aos demais concorrentes a partir da data do resultado da prova, para apresentação dos exames médicos exigidos.” (ID38541668 – p.7). Em 15/6/2022, sobreveio a sentença pela qual concedida a segurança para determinar à “parte impetrada promova a reintegração da impetrante no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo que prossiga nas demais etapas do certame e realize a sua nomeação, em caso de aprovação em todas as fases do certame, respeitada a ordem classificatória. ( ).” (ID 38541685, pp. 5 e 6). Em 27/6/2022, DISTRITO FEDERAL recorreu (ID 38541689). Nas razões, alega que “A r. sentença denegou a ordem na fundamentação mas, contudo, em virtude da liminar em agravo de instrumento concedeu a segurança motivada na teoria do fato consumado. ( ) A teoria do fato consumado não autoriza aprovação em concurso quando a continuidade em concurso público deriva de liminar precária. ( ) A liminar apenas atendeu ao contexto do fumus boni iures já que, em caso de êxito na demanda e sem prosseguir no certame, não adiantaria eventual concessão da segurança. ( )” (ID 38541689, pp. 4 a 8) – grifei. Ao final, requer “( ) o provimento do recurso de apelação com a consequente denegação da segurança ( )” (ID38541689, pp.12 a 18) Em 7/12/2022, PRISCILLA DUARTE LOPES (impetrante/apelada) peticionou, pedindo seja fornecido “o resultado da Investigação Social, com o respectivo Dossiê da PCDF, e abertura do link, em caso de não indicação, para que possa ser redigir o recurso.” (ID42021495 – p.6). Narra que “o Edital no 36 – PCDF, de 1o de dezembro de 2022, apresentou o rol de aprovados em caráter definitivo na Avaliação Psicológica e também a Aprovação Provisória na Investigação Social. Contudo, embora conste a aprovação na Avaliação Psicológica (item 1), o nome da candidata não se encontra no item ‘2 DO RESULTADO PROVISÓRIO NA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL’.” (ID42021495 – p.1). Alega que “Alguns candidatos obtiveram êxito em encontrar seu dossiê com parecer da PCDF expondo os motivos para sua não recomendação, entretanto, a maioria dos candidatos sub judice encontram os dizeres: ‘CPF não encontrado ou não habilitado como candidato para o aplicativo’, ao logar no link” (ID420211495 – p.2). Ressalta: “Todos os demais candidatos não recomendados conseguiram verificar o motivo de suas inaptidões e estão desde ontem formulando seus recursos. Somente os sub judice estão tendo essa impossibilidade de acesso ao link.” (ID42021495 – p.p.5-6). Pois bem. Como se viu, o objeto do presente mandado de segurança restringe-se à discussão se violado o princípio da vinculação ao edital do concurso no que diz respeito à prova de digitação a que a impetrante PRISCILLA DUARTE LOPES se submeteu. Recorde-se o postulado na petição inicial: “c) a procedência do mandamus para alterar a situação da Impetrante para APTO na prova de digitação do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, para o Cargo de Escrivão de Polícia, posto que atingiu os critérios estabelecidos. Com a conseguinte convocação para as demais fases, bem como a sua nomeação e posse, em caso de aprovação nas fases do certame, respeitada a ordem classificatória;” (ID38541586 – p.21) – grifei. Ou seja: a causa de pedir é a alegada não correspondência entre o que constante do edital e os critérios de avaliação utilizados na prova. E nesta oportunidade, a impetrante afirma lesão diferente (em etapa de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, não obteve acesso ao “respectivo Dossiê da PCDF” - ID42021495 – p.6 - no qual estariam contidos os motivos de não recomendação à carreira), afirma necessidade de “abertura do link, em caso de não indicação, para que possa ser redigir o recurso.” (ID42021495 – p.6), e destaca que “Somente os sub judice estão tendo essa impossibilidade de acesso ao link.” (ID42021495 – p.p.5-6). Ou seja: a causa de pedir é outra (a alegada omissão de disponibilização de motivos pela Administração Pública relativos a conclusão de ser ou não recomendável à carreira policial), o que significa que a pretensão (obter “o resultado da Investigação Social, com o respectivo Dossiê da PCDF, e abertura do link, em caso de não indicação, para que possa ser redigir o recurso.” - ID42021495 – p.6) não é abrangida no pedido e no objeto delimitado na inicial. Nada a prover. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora